Tribunal: TJDFT
Processo: 0741002-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741002-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO ELIAS COUCEIRO AGRAVADO: IOLENE COSTA DE SOUZA D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Registre-se que a manutenção da suspensão da execução, enquanto não apreciado o Agravo no qual se discute a expedição de certidão para fins de protesto, não gera risco de perecimento do direito do Recorrente antes do julgamento do mérito deste recurso pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator